Tribunal: TJES
Processo: 5010142-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010142-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO FERREIRA BASSI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANCA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA SEM ADEQUAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AO REGIME FIXADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que foi condenado pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material, à pena total de 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. O paciente permaneceu custodiado no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, em regime mais gravoso que o estabelecido em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva, sem a devida compatibilização com o regime semiaberto fixado na sentença, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ reconhece a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que haja adequação da custódia ao regime estabelecido em sentença (AgRg no HC 814.703/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023; AgRg no RHC 176.846/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29.05.2023). A prisão preventiva não perde sua fundamentação com a sentença condenatória, mas a ausência de adequação da custódia ao regime semiaberto implica constrangimento ilegal. No caso, o juízo de origem indeferiu o direito de recorrer em liberdade, mas deixou de compatibilizar a prisão preventiva ao regime inicial fixado, o que autoriza a concessão parcial da ordem.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 312, 313 e 315.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 814.703/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023, DJe 16.06.2023; STJ, AgRg no RHC 176.846/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010142-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO FERREIRA BASSI

Advogado(s) do reclamante: SUANY LIMA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANCA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
a

p
aciente
Júlio Ferreira Bassi
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Ju
ízo
de Direito da
Vara Única
da Comarca de Boa Esperança
,
n
a Ação Penal nº
0000015-06.2024.8.08.0009
.

Consta
nos autos

que
o paciente foi
condenado pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material,
à pena
total
de
06
(se
is
) anos de reclusão, no regime semiaberto.

O impetrante
s
ustenta
que, apesar de ter sido fixado o regime semiaberto,
foi mantida a prisão do paciente, que
permanece custodiado no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, cumprindo pena em regime mais gravoso, o que evidencia a ocorrência de constrangimento ilegal.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
seja determinada a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto
. No mérito, pugna pel
o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição,
ratifico a medida liminar concedida
no id.
14540215
,
para determinar a
compatibilização da prisão preventiva do paciente com o regime prisional
fixado em sentença para o início do cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto.
Explico.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é
compatível
com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a
devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023)”.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INCOMBATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO EVIDÊNCIA. 1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. Na espécie, o decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da quantidade de drogas apreendidas (940g de maconha) e da reiteração delitiva, considerando que o recorrente já está sendo previamente investigado pelo envolvimento com tráfico e possível formação de associação criminosa. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Não há necessidade de fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando o agente tenha permanecido preso durante o trâmite da persecução penal e perdure o contexto motivador do decreto prisional. 5. Não demonstrada a falta de contemporaneidade apenas pelo decurso do tempo, pois a prisão preventiva é oriunda da conversão da prisão em flagrante e foi mantida na sentença proferida apenas 6 meses depois.
6. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado em sentença.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Dessa forma, a fixação do regime semiaberto não se mostra incompatível com o indeferimento do direito em recorrer em liberdade, desde que seja realizada a devida compatibilização da prisão com o regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na sentença.

No presente caso, verifica-se que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de recorrer em liberdade ao paciente, mas não determinou a compatibilização da prisão com o regime fixado na sentença.

Desse modo,
conforme já consignado na decisão liminar,
entendo ser o caso de manter a prisão preventiva do paciente e determinar que seja realizada a sua compatibilização com o regime prisional estabelecido em sentença.

À luz de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para confirmar a decisão liminar que determinou a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)